Tribunal: TJSP
Processo: 2227303-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2227303-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Casa Branca, em que são embargantes
CAROLINA
GARCIA
DE
JESUS
(ESPÓLIO)
e
ODAIR
GARZELLA
(INVENTARIANTE), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227303-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2227303-10.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Casa Branca
Embargante: Espólio de Carolina Garcia de Jesus
Embargado: o Juízo
Voto n. 48.204
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissões.
Ausência.
Pretensão de rediscussão da causa sobre a suspensão do
andamento do inventário. Inexistência do vício elencado no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos por Espólio de Carolina
Garcia de Jesus, em relação ao Acórdão de fls. 178/183.
Sustenta o embargante que o Julgado padece de omissão sobre a
suspensão do andamento do inventário, apontando que a pretensão deste
agravo de instrumento é distinta do agravo apontado no Acórdão embargado,
existindo, ainda, omissão quanto as disposições do novo CPC (fls. 02/05 do
incidente 50000).
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227303-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2. De rigor a rejeição dos embargos declaratórios.
Busca-se, na verdade, a rediscussão do julgado, sob a veste da
alegação de omissão.
O Acórdão embargado, no entanto, apontou que a pretensão de
retomada do andamento do inventário já havia sido apreciada em outro
recurso. Também era irrelevante o debate sobre a novidade legislativa.
Contradizendo a alardeada omissão, confira-se: “Conforme consta dos
autos, pela r. decisão de fls. 137/138, o i. Juízo reconheceu expressamente
que a continuidade do inventário estaria condicionada à existência de
prova acerca da propriedade do bem imóvel, a ser obtida por meio de
competente ação reivindicatória. Interposto recurso de agravo de
instrumento, a determinação jurisdicional foi ratificada, nos termos da r.
Decisão Monocrática, da lavra do E. Des. Carlos Alberto Garbi:
“SUCESSÃO.
INVENTÁRIO.
PEDIDO
DE
EXPEDIÇÃO
DE
ALVARÁ PARA VENDA DE BEM IMÓVEL. Agravo de instrumento
contra a decisão que indeferiu o pedido. 1. Os agravantes deixaram de
juntar a petição utilizada pelo D. Magistrado com um dos fundamentos
para o indeferimento do pedido. Deixaram de juntar, portanto, peça
essencial à compreensão da impugnação. 2. A falta da peça torna
impossível o exame da pretensão recursal, porquanto não se conhece as
razões que motivaram a decisão do Magistrado. 3. Cabe ao agravante
instruir o recurso com as peças obrigatórias e essenciais ao conhecimento
da impugnação. Negado seguimento ao recurso” (Agravo de Instrumento
no 0258488-81.2011.8.26.0000, j. 13.10.2011). Por conseguinte, desabrida
se mostra a nova apreciação da questão, pois tal matéria foi atingida pela
preclusão pro judicato, na forma do disposto no artigo 505 do Código de
Processo Civil: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227303-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
decididas, relativas à mesma lide (...)” Aponte-se, ainda, que não há
quadro fático superveniente a impor nova apreciação da medida de
suspensão processual: ainda que sustentada a inexigibilidade de
recolhimento tributário, para homologação do plano ou concessão da
adjudicação por único sucessor, tal disposição legislativa não fragiliza a
prejudicialidade que, reconhecida outrora, justificou da suspensão
processual.” (fls. 181/182- grifos não originais).
Reconhecendo a impossibilidade de rediscussão da matéria,
precedente
do
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ausentes quaisquer
dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1169362/PR, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe
30/05/2018).
Esclareça-se, por fim, que a despeito da objeção ao julgamento
em sessão permanente e virtual, mostra-se inócua a sessão presencial para a
apreciação do presente recurso, vez que inadmissível a sustentação oral no
julgamento de embargos declaratórios, nos termos do art. 146, par. 2o, do
Regimento Interno deste Tribunal, com redação dada pelo Assento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2227303-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Regimental no 552/2016.
REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
Donegá Morandini
Relator